Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726824-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS REIS SILVA AGRAVADO: MACIEL BARBOSA DA CRUZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo (R$ 981.691,67), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a sentença originária decretou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com a reintegração do agravante na posse do imóvel alienado, mediante a devolução do valor de R$ 623.512,07 ao agravado; 2) celebraram acordo estabelecendo expressamente que o agravado havia recebido o referido valor no ato de assinatura do instrumento, conforme termo de quitação juntado; 3) é descabida a medida imposta na decisão agravada para apresentação de “comprovante de pagamento do débito, recibo, nota fiscal, extrato bancário”, seja porque a lei não faz tal exigência (CC 320), seja em razão da natureza da própria negociação, uma vez que o acordo homologado estabelecia que o pagamento dar-se-ia em espécie e à vista, no ato da assinatura; 4) milita em favor do agravante o fato de que o agravado promoveu a execução do acordo somente após mais de 2 anos do suposto inadimplemento; 5) o fato de o processo em que foi celebrado o acordo ainda estar em trâmite decorre do fato de que ainda está pendente o cumprimento da ordem de reintegração do agravante na posse do imóvel; 6) não se impugna a assinatura aposta no termo de quitação, nem se alega vício de vontade no ato de assinatura. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) o termo de quitação da dívida não veio acompanhado de qualquer comprovação de pagamento do débito. Além disso, ele se refere ao processo n. 0719254-90.2021.8.07.0007, em que de fato houve a homologação de acordo, mas a demanda continua em trâmite, a evidenciar que não houve efetiva quitação entre as partes. Assim, observo que a parte executada não cuidou de demonstrar a existência de causa extintiva da obrigação. Tais conclusões ressaem evidentes da simples leitura da impugnação ofertada, na medida em que a parte devedora não juntou aos autos recibo, nota fiscal, transferência patrimonial, extrato bancário que comprove a retirada do valor ou qualquer outro elemento idôneo que comprove o cumprimento do acordo. (...) O débito originário constante da inicial do cumprimento de sentença era de R$ 623.512,07 e o acordo entre as partes no processo no 0719254-90.2021.8.07.0007 foi celebrado nos seguintes termos: (...) O Autor Luciano, neste ato restitui ao Réu Maciel, o montante de R$ 623.512.07 (seiscentos e vinte e mil, quinhentos e doze reais e sete centavos). a vista e em espécie, e Maciel declara total quitação dos valores a serem restituídos declarando neste ato nada mais a receber do Autor Luciano; O Autor Luciano, por sua vez, diante da homologação da presente transação dá a total quitação ao Réu Maciel, nada mais tendo a receber, a respeito do negócio jurídico objeto da presente demanda. (...) Por sua vez, constou do Termo de Quitação assinado pelo credor agravado (ID 233240507 do processo originário): TERMO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Autos n°. 0719254-90.2021.8.07.0007 MACIEL BARBOSA DA CRUZ, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n°. 2.544.097 SSP/DE e do CPF n°. 027.350.201-85, residente e domiciliado na Chácara 13-B, Casa 400, Condomínio Residencial Veneza, Vicente Pires/DE, CEP: 72.005-175, nesta data DECLARA que recebeu de LUCIANO DOS REIS SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n° M7452250. SSP/MG e do CPF n° 025.905.156-00, residente e domiciliado na DF 001, Km 84,5 - Viveiro de Plantas - Setor de Chácara Cana do Reino, chácara 01 - Taguatinga Norte/DF - CEP: 72.155-00, o montante de R$ 623.512.07 (seiscentos e vinte e mil, quinhentos e doze reais e sete centavos), referente ao valor restituído nos TERMOS DO ACORDO acostado nos autos em epígrafe, e declara que, através deste recibo, dá total quitação dos valores recebidos e devidamente transacionados nos autos. Acerca do tema, dispõe o art. 320 do CC: Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ocorre que, embora, ao que conste, o termo de quitação tenha preenchido os requisitos legais exigidos, entendo que, ao menos nesta fase processual, seja recomendável a instauração do prévio contraditório, uma vez que a quitação não foi dada em caráter irrevogável, de modo que poderia ser revogada na hipótese em que tenha sido dada de forma precipitada e, posteriormente, não tenha se confirmado o pagamento, conforme assevera a doutrina civilista, in verbis: (...) A quitação pode ser revogável ou irrevogável. Para Orlando Gomes e Paulo Nader, será revogável quando o credor remeter ao devedor o recibo de quitação na expectativa de que o pagamento se efetive imediatamente ou, nas palavras de Nader, quando o credor, a fim de adiantar os procedimentos afetos ao pagamento, de antemão firma o documento liberatório e o entrega ao devedor, que não efetiva o cumprimento da obrigação. (...) (Manual de Direito Civil, Daniel Carnacchioni, 4a ed., Juspodivm, 2021, p. 740) Sendo assim, seria razoável que o devedor apresentasse outros documentos comprobatórios do pagamento declarado, não sendo usual que o tenha feito “à vista e em espécie”, como constou do acordo, até por conta da elevada quantia em discussão (R$ 623.512.07), o que precisa ser devidamente esclarecido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator